Tribunal: TJDFT
Processo: 0704827-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. REDUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de ação revisional de alimentos, indeferiu o pedido antecipatório, de redução dos alimentos para 60% (sessenta por cento) do salário-mínimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de concessão do pedido de antecipação da tutela, formulado pelo alimentante em ação de revisão de alimentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação revisional de alimentos tem como finalidade precípua a alteração do valor fixado a título de verba alimentar, quando modificada a condição econômica do alimentante ou do alimentando, já que a decisão judicial de alimentos, quanto ao valor da pensão, não se sujeita ao trânsito em julgado material, podendo, a qualquer tempo, ser revista em face da superveniente modificação da situação financeira dos interessados.
4. No caso dos autos, o agravante sustenta que houve alteração em sua capacidade contributiva.
5. O pedido antecipatório formulado representa na verdade a real definição da lide, e seu deferimento seria prematuro diante da necessidade de averiguação das alegações das partes, fazendo-se necessária a dilação probatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 226; ECA, art. 3o. CC arts.1694, 1695, 1696, 1703.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1654981, de relatoria da Desembargadora Ana Cantarino, 5a Turma Cível; Acórdão 1649025, de relatoria da Desembargadora Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, Acórdão 1426629, de relatoria da Desembargadora Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, Acórdão 1424117, de relatoria do Desembargador Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível.